Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I. M. C. (representada por sua genitora), da decisão (ID 26133010 – pág. 33/34) proferida em ação de obrigação de fazer que move em face de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME (processo no 0717090-73.2021.8.07.0001), que indeferiu a liminar requerida na origem para que a autora, ora agravante, acelerasse seus estudos junto ao programa de supletivo para conclusão do ensino médio promovido pelo réu, ora agravado. Alega a agravante, em síntese, que está matriculada no 3o ano do ensino médio, em escola muito bem conceituada e que angariou aprovação no vestibular de Odontologia, na UNIEVANGÉLICA e que, a despeito da menoridade, possui capacidade intelectual necessária ao acesso ao ensino superior. Entende que a sua pretensão encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 5°, inciso IV, do Código Civil; 6o e 208, inciso V, da Constituição Federal. Aduz que a educação é um valor de envergadura constitucional e que “não se afigura compatível com a Carta Magna qualquer disposição legal (art. 38 da lei 9.394/96) que afaste a aplicabilidade da educação em razão de idade. O que, por certo, impediria que determinada pessoa seja avaliada em suas capacidades pessoais para obter o grau de formação educacional necessário e proceder à realização do curso superior para o qual já fora aprovado” (ID 26131805 – pág. 6). Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a tutela recursal para seja determinada sua matrícula em curso supletivo oferecido pela instituição agravada, com a submissão imediata às provas do referido curso, a fim de que, sendo aprovada, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 26133012). Indeferida a liminar (ID 26153432). Sem contrarrazões (ID 27699378). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 29271150). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0717090-73.2021.8.07.0001, da 8a Vara Cível de Brasília-DF, fora sentenciado, em 15 de setembro de 2021, nos seguintes termos (ID 103101329, do processo de origem): (...) Cuida-se de ação de obrigação de fazer manejada por I.M.C., assistida por sua mãe em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA, pretendendo que a ré lhe matricule e aplique os exames supletivo para conclusão de ensino médio, e havendo aprovação, seja expedido certificado de conclusão de curso, de forma a viabilizar matrícula definitiva na UNIEVANGÉLICA local em que passou no vestibular para o curso de Odontologia. Foi indeferida a antecipação da tutela, id 93309517. A requerida devidamente citada, id 97457934 não apresentou contestação. O representante do Ministério Público oficiou pela procedência do pedido inicial, id 100563691. DECIDO. Julgo antecipadamente a lide, vez que desnecessária a dilação probatória, já que há elementos suficientes para o julgamento do processo neste momento processual. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para a procedência de seu pedido. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal em determinado momento abrandou o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, nesse ponto, verifica-se que a autora não comprovou desempenho escolar excepcional e tampouco maturidade intelectual acima da média, não podendo suprimir fase importante de sua formação intelectual, o que afasta a verossimilhança da alegação. Nessa linha, segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR COM 16 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE 1. A HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O ESTUDANTE DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO PRETENDE INSCREVER-SE EM CURSO SUPLETIVO PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E, ASSIM, INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, NÃO SE CONFUNDE COM OUTRAS SIMILARES, EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE TEM ABRANDADO O RIGOR LEGAL DA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 38, § 1o, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, QUANTO AO LIMITE DE 18 ANOS PARA INGRESSAR EM CURSOS SUPLETIVOS. 2. A SUBSTITUIÇÃO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO, AOS DEZESSEIS ANOS, PELO CURSO SUPLETIVO SUPRIME ETAPAS IMPORTANTES DO SISTEMA EDUCACIONAL E TRAZ PREJUÍZOS À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE, NÃO SE MOSTRANDO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI No 9.394/96 QUE, A RIGOR, PREVÊ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM TRÊS ANOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20160020004593AGI DF; Registro do Acórdão Número: 937842; Data de Julgamento: 20/04/2016; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS; Publicação no DJU: 05/05/2016 Pág.: 249; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Não bastasse isso, em julgado recente da Câmara de Uniformização de Jurisprudência, decidiu em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000, no dia 26/04/2021 que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais. Publique-se, registre-se e intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.